Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. CADEIA SUCESSÓRIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ.
1. Sendo a assinatura do falecido no documento de venda dos direitos possessórios uma falsificação grosseira, significa que não houve declaração de vontade destinada a transferir a posse do imóvel.
2. Se o negócio jurídico é juridicamente inexistente, não há que se falar na transmissão da posse do bem imóvel, posto que todos aqueles negócios jurídicos posteriores padecem do vício do negócio jurídico original.
3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título, e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). A posse é justa quando não houver vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que a maculem (art. 1.200 CC).
4.Na espécie, o recorrente alegou a posse do bem, todavia, o desenrolar do processo demonstrou que o negócio jurídico do qual decorria sua posse era inexistente.
5. Recurso não provido.